Tribunal: STF
Processo: ARE 1567948
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei orgânica do Município de Bauru/SP. Comissão especial de inquérito. Ampliação do rol de servidores chamados a depor. Redução do prazo para resposta. Atuação isolada dos membros integrantes da comissão. Criação de hipótese de crime de responsabilidade. Ausência de simetria com a CRFB. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou inconstitucionais dispositivos da Lei Orgânica do Município de Bauru/SP, tendo em vista a contrariedade ao princípio da simetria, consideradas as disposições da Constituição da República no tocante às comissões parlamentares de inquérito.



    2. A recorrente aponta violados os arts. 2º, 29, inc. XI, 31, 49, 50, caput e § 2º, e 58, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, alegando indevida intromissão do Poder Judiciário em questão interna corporis do Legislativo.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve invasão do Judiciário em questão meramente regulatória do processamento das comissões especiais de inquérito no âmbito municipal.



    III. Razões de decidir



    4. A Carta da República, da mesma forma que contém o fundamento para a atuação fiscalizadora do Legislativo, comporta também os parâmetros para o exercício de tal atividade controladora. 



    5. É urgente a compreensão de que inexistem poderes absolutos. A atuação das autoridades incumbidas da fiscalização, ainda que motivada pela melhor das intenções, deve observar as formas e limites impostos pela Constituição e pelos princípios que norteiam o direito positivo brasileiro.



    6. As comissões parlamentares de inquérito possuem disciplina mínima definida na Constituição da República, da qual as demais casas legislativas brasileiras não podem se afastar. Reduzir o prazo para apresentação de resposta dos investigados não encontra amparo na mera argumentação de que os Municípios têm competência para legislar sobre questões de interesse local. Ao contrário, viola frontal e injustificadamente o contido no art. 50, § 2º, da CRFB. Por outro lado, determinar a observância ao prazo previsto no âmbito federal não equivale a impedir ou reduzir a atividade fiscalizadora do Legislativo local.



    7. Do mesmo modo, mostra-se inconstitucional a ampliação do rol dos servidores que podem ser convocados pelas comissões especiais de inquérito, cuja baliza a ser seguida está no art. 50 acima indicado, e a instituição de crimes de responsabilidade, considerado o art. 22, inc. I, da CRFB. A norma local contrariou diretamente a Constituição da República e inobservou a jurisprudência do Supremo Tribunal sobre a matéria. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.